Tribunal: STF
Processo: HC 237838
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA LAO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Apelação Criminal n. 1501150-84.2023.8.26.0567.



    Consta que o Paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 2.100 (duas mil e cem) porções de crack, pesando 587,8g.



    Em seguida, o recurso de apelação defensivo foi parcialmente provido, por maioria, para reduzir as penas do Sentenciado ao patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido, no mais, o édito condenatório.



    Neste writ, a Impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    Requer, liminarmente e no mérito, a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena reclusiva.



    O pedido liminar foi indeferido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 352-353).



    As informações foram prestadas (fls. 359-361 e 369-403).



    O Ministério Público Federal opinou pela extinção do writ sem resolução de mérito ou denegação da ordem (fls. 362-366).



    É o relatório. Decido.



    A propósito da fixação do regime prisional, o acórdão impugnado, na parte que interessa, ressaltou que ‘[a]s circunstâncias concretas do delito e a quantidade de droga estavam a reclamar a imposição do regime inicial fechado’ (fl. 30).



    Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal a quo consignou os seguintes fundamentos (informações extraídas do site da Corte local; grifos diversos do original):



    ‘Os embargos são tempestivos, mas não comportam acolhimento.



    O Embargante alega que a decisão colegiada é contraditória e omissa porque utilizou-se de argumentos genéricos para fundamentar a imposição do regime mais gravoso e para afastar a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito.



    Mas da decisão colegiada consta expressamente o motivo da manutenção do regime fechado para início do resgate da reprimenda. ‘In verbis’:



    ‘(...) Mantida a condenação, passo à análise da pena e do regime prisional. (...) embora a quantidade de droga apreendida seja fator importante na determinação do grau de comprometimento do agente, e conquanto suficiente para revelar o propósito mercantil a animar a conduta do Apelante, a sentença invocou o mesmo fundamento para negar a incidência do redutor, critério que tem sido recusado em seguidos pronunciamentos emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) A natureza do entorpecente não deve influir na dosimetria, pois o potencial lesivo de qualquer droga já foi considerado pelo legislador na previsão da pesada pena que impõe ao traficante. E se não for dotada de potencialidade lesiva e viciante, a substância não será considerada droga para efeitos jurídicos penais. (...) A pena base, então, fica reduzida ao mínimo legal: (...) Inobstante, se a quantidade _ mais de meio quilo de 'crack' _ não é tão expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena base, indica sério grau de comprometimento do Apelante, de certa forma dando respaldo às denúncias de que ele era responsável pelo abastecimento das biqueiras da região, fato, aliás, confirmado pelo policial civil que o investigou. (...) Ou seja, o Apelante não se dedicava ao tráfico miúdo, não podendo ser classificado como pequeno traficante, a quem o legislador destinou o favor legal. O dolo, portanto, extrapolou a normalidade dos casos com os quais se depara no dia a dia, não podendo incidir o fator de redução.'; concluindo ao final: 'As circunstâncias concretas do delito e a quantidade de droga estavam a reclamar a imposição do regime inicial fechado. Por outro lado, inviabilizam a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos.' (fls. 311/312).



    Ou seja, a Turma Julgadora analisou os critérios utilizados pelo juízo sentenciante e manteve o regime inicial fechado e a não substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, em consonância com o disposto nos artigos 33 e 44 do Código Penal).



    Dessa forma, a rigor não houve omissão. A Turma Julgadora manteve o regime inicial fechado e concluiu pela inviabilidade da substituição. Inobstante, para que não pairem dúvida, fica consignado que a substituição é incabível por conta da gravidade concreta dos fatos, com apreensão de quantidade considerável de drogas mais de meio quilo de ‘crack’ , circunstância que, aliada ao fato de o Embargante ser o responsável pelo abastecimento das biqueiras da região, justificou a imposição do regime prisional fechado, pois regime diverso não seria suficiente para fins de repressão e prevenção.’



    Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a gravidade concreta do delito – evidenciada, no caso, pela ‘apreensão de quantidade considerável de drogas mais de meio quilo de ‘crack’’, aliada ao fato de o Acusado ‘ser o responsável pelo abastecimento das biqueiras da região’ – é motivo idôneo para justificar a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso do que o quantum de pena autoriza.



    [...]



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “I – Seja conhecido o presente writ e, em razão do patente constrangimento ilegal, seja concedida de ofício, LIMINARMENTE, a ordem do habeas corpus, para FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.



    II – No mérito, seja deferida definitivamente a ordem de habeas corpus, para que seja fixado o regime SEMIABERTO.



    A DEFESA REQUER Requer-se depois de deferida a liminar, seja a ordem de Habeas Corpus concedida em definitivo até o trânsito em julgado em favor de Rafael Gomes de Oliveira Lao..” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator